Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-12.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004244-12.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANE ELTON BARBIERI - CPF: 044.378.859-61 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHCER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004244-12.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1004244-12.2024.8.11.0040

Recorrente:
Geovane Elton Barbieri

Recorrida:
Caramuru Alimentos S/A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. A recorrida, Caramuru Alimentos S/A, apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a deserção do recurso em razão da intempestividade no recolhimento do preparo, e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o preparo recursal foi realizado dentro do prazo legal previsto na Lei no 9.099/95, de modo a viabilizar o conhecimento do Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que o preparo deve ser efetuado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

4.

A contagem do prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo se inicia a partir do protocolo da petição recursal nos autos eletrônicos e se dá de forma contínua, minuto a minuto, conforme o artigo 132, § 4o, do Código Civil.

5.

Não tendo o recorrente comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, configura-se a deserção recursal.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT está consolidada no sentido de que a intempestividade do preparo impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

O prazo de 48 horas para fins de preparo recursal conta-se em horas corridas a partir do protocolo da petição recursal nos autos eletrônicos, conforme o art. 132, § 4o, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, artigo 42, § 1o; CC, art. 132, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1032448-86.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, julgado em 03/07/2025, DJE 03.07.2025. TJMT, Recurso Inominado n. 1032493-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, julgado em 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004244-12.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1004244-12.2024.8.11.0040

Recorrente:
Geovane Elton Barbieri

Recorrida:
Caramuru Alimentos S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Geovane Elton Barbieri

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 296101891)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296101898): requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 296102855):

preliminarmente, alega que o recurso interposto é deserto, em razão da intempestividade no recolhimento do preparo. No mérito, sustenta a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004244-12.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1004244-12.2024.8.11.0040

Recorrente:
Geovane Elton Barbieri

Recorrida:
Caramuru Alimentos S/A.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

A
parte recorrida sustenta, preliminarmente, que o recurso interposto é deserto, em razão da intempestividade no recolhimento do preparo. No mérito, requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Passo à análise da preliminar de deserção recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo deste Recurso dentro do prazo legal.

Ademais, não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal dentro do prazo estabelecido pelo § 1o do artigo 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, conforme se extrai da literalidade do dispositivo:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Tratando-se de prazo fixado em horas, a contagem flui minuto a minuto, iniciando-se a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, conforme dispõe o § 4o do artigo 132 do Código Civil.

A jurisprudência tem se consolidado nesse mesmo sentido, conforme os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO EM VEÍCULO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (N.U 1032448-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)”

“RECURSO INOMINADO –
PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator (N.U 1032493-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”

Conforme decisão proferida em 19/05/2025, constante no Id. 296102851, o prazo fixado para o recolhimento do preparo era de 48 horas. Contudo, o pagamento somente foi realizado em 27/05/2025.

Diante da ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade do preparo,
não se conhece do presente recurso, que se declara deserto.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, e
O

DECLARO DESERTO
.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025